Tribunal: STF
Processo: ARE 1379765
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que, embora reconhecendo que a prescrição é matéria de ordem pública, afirmou competir à instância de origem realizar sua análise.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegação de prescrição suscitada pela parte embargante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 337 do RISTF — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão — acrescidas da previsão do art. 1.022, III, do CPC para correção de erro material.



    4. A prescrição, embora de ordem pública, deve ser analisada pela instância de origem, conforme reiterado em HC 231.845 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia) e HC 208.391 AgR (Rel. Min. Nunes Marques), inexistindo omissão no acórdão embargado.



    5. As razões apresentadas evidenciam mero inconformismo e buscam conferir caráter infringente aos embargos, providência incompatível com esta via recursal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta pelo imediato lançamento do trânsito em julgado e baixa dos autos quando os embargos são manifestamente incabíveis, conforme precedentes: Rcl 67.313 AgR-ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/08/2024) e MS 37.891-AgR-ED-ED (Rel. Min. XXXXX, Plenário, DJe 06/03/2023).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.